Tribunal: CARF
Processo: 19515.007083/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007083/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.340 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
JASSEN CILAG FARMACEUTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
PRELIMINAR
DE
NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM
DADOS
OMISSOS.
CFL
68.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA À PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores
referentes à Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) paga no ano de 2005 e que foi
excluída nos processos das obrigações principais (19515.007088/2008-84, 19515.007085/2008-
41 e 19515.000279/2009-04), e para que seja excluída da base de cálculo a parcela referente a
Terceiros, bem como para que seja aplicada a penalidade mais benéfica, nos termos da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14 de 4/12/09. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento parcial em menor
extensão, apenas para aplicação da penalidade mais benéfica.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007083/2008-51
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007083/2008-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 126 a 140) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.123.726-2 (fls. 2 a 10), no valor de R$ 75.293,40, por ter a
contribuinte apresentado GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores (CFL
68).
Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal 0819000.2008.03997
foram lavrados mais 6 (seis) Autos de Infração (fls. 18).
Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
Valor
19515.007084/2008-04 (201)
37.123.727-0
Principal
Empresa
1.019.570,45
19515.007085/2008-41 (195)
37.123.728-9
Principal
Segurados
370.752,90
19515.007088/2008-84 (194)
37.123.729-7
Principal
Terceiros
268.795,83
19515.007083/2008-51 (197)
37.123.726-2
Acessória
CFL 68
75.293,40
19515.007080/2008-18 (198)
37.123.723-8
Acessória
CFL 35
25.097,54
19515.007081/2008-62 (203)
37.123.724-6
Acessória
CFL 38
37.646
19515.007082/2008-15 (199)
37.123.725-4
Acessória
CFL 59
2.509,78
Relatório Fiscal às fls. 20.
Impugnação às fls. 42 a 61.
A DRJ concluiu pela procedência do lançamento nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - Constitui infração deixar de informar mensalmente por
meio de GFIP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS. Art. 32, IV da Lei 8.212/91.
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA - Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a
Administração deve aplicar a lei nova a ato ou fato pretérito quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, assim
observando, quando da aplicação das alterações na legislação tributária referente às
penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte.
Lançamento Procedente
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007083/2008-51

O contribuinte foi cientificado em 08/09/2009 (fl. 143) e apresentou recurso
voluntário em 05/10/2009 (fls. 145 a 162) sustentando: a) nulidade do auto de infração e
violação dos princípios do contraditório e ampla defesa e; b) os valores pagos a título de PLR
não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias – imunidade e não incidência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, entendo que deve ser
parcialmente conhecido, conforme análise da matéria que segue abaixo.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por deficiência de fundamentação.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ou seja, o
descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando seus efeitos comprometem o
direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007083/2008-51

Consta no Relatório Fiscal que instrui os três processos relacionados às
obrigações principais, que os valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) foram considerados como salário de contribuição para fins previdenciários porque a verba
foi paga em descumprimento dos requisitos exigidos em lei, a saber: a) inexistência de acordo
prévio; b) falta de demonstração do cálculo das metas e; c) lançamentos mensais desses valores
nos livros contábeis. A participação do sindicato na negociação da PLR não constituiu
fundamento do lançamento. Quanto à identificação individual dos segurados, o Relatório Fiscal
informa:

No lançamento da obrigação principal, a Decisão proferida pela primeira instância
concluiu pela ausência de nulidade do lançamento nos seguintes termos:
4.2.1 Conforme foi esclarecido no relatório fiscal (fls. 24/34), o crédito constituído no
lançamento em questão refere-se às contribuições destinadas a terceiras entidades
(FNDE, SEBRAE, SENAI, SESI e INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados a título de "participação nos lucros ou resultados" em
desacordo com a Lei 10.101/2000, nas competências de 12/2003, 12/2004 e 12/2005.
4.2.2. Nos vários discriminativos que fazem parte da Autuação, estão presentes todos os
requisitos indispensáveis ao lançamento, que garantem todas as informações ao sujeito
passivo para o exercício do seu direito à ampla defesa. No Discriminativo Analítico de
Débito — DAD (fls. 05) estão elencados, competência por competência, as bases de
cálculo, as contribuições apuradas (rubricas) e o valor apurado para cada competência
(valores originários). No DSD- Discriminativo Sintético de Débito (fls. 06) estão
discriminados, também competência por competência, o valor originário, o valor
atualizado, o valor dos juros, a multa aplicada e o valor total devido.
4.2.3. Por outro lado, todos os dispositivos legais que fundamentam o lançamento, de
acordo com a legislação atual e à vigente na época da ocorrência dos fatos geradores,
estão discriminados no Relatório de Fundamentos Legais do Débito — FLD
(fls.08/011).
4.2.4. Desta forma, ao contrário do que foi alegado pela Impugnante, o Auto de Infração
em questão foi lavrado em conformidade com o disposto no art. 37, da Lei 8.212/91 e
no art. 142 do CTN, possibilitando à Notificada o pleno exercício do seu direito de
defesa, razão pela qual ficam afastadas as alegações de nulidade do lançamento.
Da análise do trecho acima transcrito se verifica que foram examinadas todas as
questões necessárias e não há que se falar em nulidade do lançamento por deficiência de
fundamentação ou por infringência às formalidades exigidas.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007083/2008-51

No mesmo sentido assim já se pronunciou o CARF:
(...) AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NOMINAL DE BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A DEFESA. A ausência de relação nominal dos segurados empregados
beneficiários do pagamento não é causa de nulidade do lançamento que alcança todos os
segurados empregados a serviço da empresa. Não há prejuízo a defesa quando empresa
tem conhecimento dos beneficiários através de suas próprias folhas de pagamento
referente aos meses de apuração do tributo.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. A Lei no 10.101/2000 faculta às
empresas anteciparem no mês mesmo exercício de apuração parcela da PLR, desde que
ulteriormente compensadas e que não sejam pagas em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou pagas mais de duas vezes no mesmo ano civil. Recurso Voluntário
Provido em Parte
(Acórdão no 2301-005.024, Relator Conselheiro Julio Cesar Vieira Gomes, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em 20/06/2017)
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da obrigação acessória – CFL 68
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público3.
Na lição de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 4.
O Auto de Infração DEBCAD no 37.123.726-2 foi lavrado sob o fundamento de
que a contribuinte apresentou GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
(CFL 68). Assim informa o Relatório Fiscal (fl. 20):

3 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007083/2008-51

A empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Nos termos relatados, em razão do Mandado de Procedimento Fiscal
0819000.2008.03997, foram lavrados outros 6 (seis) Autos de Infração (fls. 35), sendo 3 deles
relacionados à obrigações principais.
Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
Valor
19515.007084/2008-04 (201)
37.123.727-0
Principal
Empresa
1.019.570,45
19515.007085/2008-41 (195)
37.123.728-9
Principal
Segurados
370.752,90
19515.007088/2008-84 (194)
37.123.729-7
Principal
Terceiros
268.795,83
19515.007083/2008-51 (197)
37.123.726-2
Acessória
CFL 68
75.293,40
19515.007080/2008-18 (198)
37.123.723-8
Acessória
CFL 35
25.097,54
19515.007081/2008-62 (203)
37.123.724-6
Acessória
CFL 38
37.646
19515.007082/2008-15 (199)
37.123.725-4
Acessória
CFL 59
2.509,78
O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória.
No julgamento dos processos relacionados à obrigação principal, concluí pelo
parcial provimento dos três recursos voluntários para excluir os valores pagos a título de PLR no
ano de 2005 da base de cálculo das contribuições lançadas.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007083/2008-51

Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, o recurso voluntário deve ser parcialmente provido tão
somente para que seja reduzida da base de cálculo do lançamento dos valores pagos a título de
PLR no ano de 2005.
Nesse sentido:
(...) MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
NA GFIP. Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Deve ser excluída da base de cálculo da multa
a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada
improcedente em processo administrativo específico.
(Acórdão no 2201-008.783, Relator Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Publicado em 1o/06/2021)
Por derradeiro, tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de
oficio e decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP,
promovidas inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008,
posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais
foram acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do
CTN, a nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente
aos processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas5.

5 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será considerado como termo
inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.340 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007083/2008-51

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores referentes à Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR) paga no ano de 2005 e que foi excluída nos processos das
obrigações principais (19515.007088/2008-84, 19515.007085/2008-41 e 19515.000279/2009-
04), e para que seja excluída da base de cálculo a parcela referente a Terceiros, bem como para
que seja aplicada a penalidade mais benéfica, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14
de 4/12/09.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital